Tribunal: TJDFT
Processo: 0711167-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711167-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ALAN VIEIRA DINIZ, ATHOS VIEIRA DINIZ AGRAVADO: MARCO ANTONIO SILVA DINIZ, ADELINO SILVA NETO, AILON VIEIRA DINIZ, DORIANA GLORIA DINIZ ARAUJO, ISABELA ROMINA ALBERNAS DINIZ, TAMARA ALBERNAS DINIZ REPRESENTANTE LEGAL: ADELINO SILVA NETO D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de embargos de declaração interpostos por ISABELA ROMINA ALBERNAS DINIZ e TAMARA ALBERNAS DINIZ (0700569-17.2024.8.07.0000) e por ALAN VIERIA DINIZ e ATHOS VIEIRA DINIZ (0711167-64.2024.8.07.0000) contra a derradeira decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que julgou os agravos de instrumentos interpostos pelos mesmos embargantes prejudicados ante a superveniente perda dos seus respectivos objetos. Defendem em resumo a existência de omissão a respeito da atuação do inventariante dativo, apuração de haveres da empresa MACIFE S/A e representação jurídica do espólio. Conforme o caso, asseveram a necessidade de manutenção dos efeitos da decisão monocrática inaugural, que apreciou e deferiu parcialmente a pretensão liminar postulada pelos agravantes, enquanto o inventariante dativo permanecer na inventariança. Pugnam pelo provimento dos aclaratórios a fim de que os aludidos vícios sejam sanados. O embargado/agravado, inventariante dativo, ADELINO SILVA NETO, requer a manutenção da decisão embargada. O agravado MARCO ANTONIO SIVAL DINIZ não se manifestou. Decido. É certo que as questões levantadas nos aclaratórios demandam resolução pelo juízo inaugural, considerando que houve superveniência alteração do contexto fático jurídico verificado por ocasião da interposição dos agravos de instrumentos em questão. Como dito anteriormente, o herdeiro remanescente, Marco Antônio da Silva Diniz, realizou acordo com os demais herdeiros, mediante escritura pública de cessão de direitos hereditários (IDs Origem 202353557/58). O referido sucessor cedeu seus direitos hereditários em discussão no inventário em favor dos demais sucessores, os quais não apresentam divergências entre si a respeito da partilha de bens. Além disso, os herdeiros remanescentes formularam opção pelo inventário extrajudicial. Ou seja, o objeto do presente recurso de fato não mais remanesceria. É dizer, os herdeiros não mais apresentariam divergências quanto à inventariança ou aos frutos dos bens do espólio, aparentemente, não mais se justificando as respectivas medidas jurídicas tomadas no curso do processo de inventário, inclusive em relação à empresa MACIFE S/A e suposta necessidade de apuração de seus haveres. Essas questões ainda demandam apreciação do julgador de origem, não havendo como serem tratadas no âmbito dos recursos em tela, que também não comportam discussão a respeito de eventual fixação da remuneração do inventariante dativo tampouco sobre possíveis credores do espólio. Outrossim, no que diz respeito à remoção do inventariante dativo, consta que os herdeiros inconformados ajuizaram o competente incidente processual, como destacado na decisão interlocutória recorrida, aceitando assim a resolução dada pelo julgador de piso a respeito, devendo as pertinentes controvérsias, se o caso, serem debatidas no correspondente procedimento. A esse respeito, importante lembrar que os ditames da boa-fé processual recomendam que, independentemente de novas determinações a respeito das controvérsias em questão, se aguarde a resolução do juízo singular quanto à citada cessão de direitos hereditários e opção pela via extrajudicial. De qualquer sorte, a fim de evitar tumulto processual e garantir que as questões sejam examinadas adequadamente pelo julgador singular, impõe-se a concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração em voga, suspendendo os efeitos da decisão embargada, a fim de que a medida liminar deferida por esta Relatoria continue surtindo seus efeitos até a apreciação dos requerimentos supervenientemente apresentados (cessão de diretos e opção pela via extrajudicial). Impõe-se assim a concessão do efeito concessivo sob pena de supressão de instância, vez que há matérias que devam ser apreciadas e decididas no Juízo Universal do Inventário. Tenha-se presente contudo que o superveniente contexto fático-jurídico, de qualquer sorte, implica na perda do objeto dos agravos de instrumentos, cabendo ao julgador, conforme o caso, apreciar a necessidade de manutenção do inventariante dativo e de apuração de haveres da empresa MACIFE, doravante, considerando a aludida cessão de direitos hereditários. Pelo exposto, nos termos do art. 1.026, § 1o, c/c art. 297 e 301, todos do CPC, cautelarmente, suspendo os efeitos da decisão monocrática embargada até resolução do mérito dos respectivos embargos de declaração. Via de consequência, fica mantida a eficácia da decisão monocrática que deferiu parcialmente a pretensão liminar postulada nos respectivos agravos de instrumentos, no particular, tão somente, até a apreciação dos requerimentos supervenientemente formulados ao juízo de piso a respeito da cessão de direitos hereditários e opção pela via extrajudicial. Ato contínuo, determino o sobrestamento do julgamento dos recursos em tela por 60 (sessenta) dias ou até a apreciação dos mencionados requerimentos pelo juízo a quo. Oficie-se ao juízo de origem, solicitando que oportunamente encaminhe informações a respeito da resolução tomada em relação às referidas controvérsias. Encaminhem-se também uma cópia da presente decisão e daquela que julgou prejudicados os agravos de instrumento. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator